Tribunal: TJDFT
Processo: 0721166-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0721166-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAQUELINE ROCHA COSTA, NOGUEIRA E OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos seguintes termos (ID 65921413, autos originários): Trata-se de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública, referente a condenação principal e a honorários de sucumbência. VEJA-SE o título exequendo: Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com esteio no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar à autora as diferenças remuneratórias entre o cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO/ATRS e o cargo titularizado pela autora (AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO), incluindo os reflexos sobre férias, terço de férias, gratificações natalinas e horas extras, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. Ao montante apurado deverá incidir dos juros de mora no índice da poupança ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA-E contada do vencimento de cada parcela, ao final de cada mês. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e da verba honorária, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, §8o, do CPC. CADASTRE-SE o escritório Nogueira e Oliveira Advogados, CNPJ: 31.030.089/0001-62, no polo ativo da demanda. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de CINCO dias, comprovar o recolhimento das custas iniciais. Com o decurso de prazo, sem manifestação, remetam-se os autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com a respectiva baixa. Custas pagas, prossiga-se: 1. INTIME-SE a Fazenda Pública, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente. Em se tratando de débito cujo valor ultrapasse o das obrigações de pequeno valor, determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC. Em se tratando de obrigação de pequeno valor, expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, nos termos do contrato de prestação de serviços de ID 65852550. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante não se conforma com o deferimento do destacamento dos honorários contratuais. Alega, em síntese, que a Constituição da República veda o fracionamento de precatórios. Aduz que a Súmula Vinculante no 47 autoriza apenas o destacamento dos honorários de sucumbência. Cita precedentes em abono de sua tese. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma, nos termos anteriormente delineados. Se preparo em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verificam os requisitos alhures mencionados. Dispõe a norma do §4o do art. 22 do Estatuto da OAB: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Deveras, a referida retenção é devida, a priori. Outro, aliás, não é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/1994. ARTIGO 5o, §§ 1o A 3o, DA RESOLUÇÃO N.o 115/2010 DO CNJ. Apresentado nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, na forma do art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), é legítima a pretensão do advogado de destaque da verba honorária contratual no precatório a ser expedido em favor de seu cliente, conforme dispõe o artigo 5o, §§ 1o a 3o, da Resolução N.o 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça. (Acórdão n.1103010, 07024671220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 20/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, é vedado que o causídico receba a verba honorária por requisitório e a parte vencedora, por precatório. Situação diversa, a priori, a dos autos, conforme assentado pelo juízo da instância prima no despacho de ID 66837413, in verbis: Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Porém, esclareço à executada, ora agravante da decisão, que o destacamento deferido na decisão agravada, refere-se apenas, e tão somente, à previsão do valor referente à verba honorária contratual, destacada do valor do débito principal, mas no mesmo documento a ser expedido. Ou seja, será expedida apenas uma requisição de pagamento na qual constarão discriminados o débito principal e os honorários contratuais, em conformidade com o teor da súmula vinculante 47 e o art. 22, §4o da Lei 8906/94. Preclusão a decisão ID 65921413, cumpram-se os seus termos, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização, e em seguida, expeçam-se o precatório referente ao débito principal, constando o valor em separado dos honorários contratuais, e a requisição de pequeno valor, no que tange aos honorários sucumbenciais. (g.n.) Ou seja, o destacamento realizado seguirá a sorte da verba principal; não havendo em se falar em fracionamento de requisitórios. Ante o exposto, indefiro a medida de urgência requerida. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis. P. I. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora